Tribunal: TJES
Processo: 5031524-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031524-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bedran Empreendimentos e Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de indébito fiscal referente à diferença de ITBI paga sobre valor superior ao declarado na transação de integralização de imóvel ao capital social da empresa. Sustentou a apelante que deveria ser adotado o valor constante da escritura como base de cálculo, e não aquele arbitrado unilateralmente pelo Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Vitória poderia afastar o valor declarado pelo contribuinte na escritura e exigir o ITBI com base em valor superior, sem a instauração de procedimento administrativo prévio que assegurasse o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado no Tema nº 1.113 do STJ autoriza o ente municipal a afastar o valor da transação declarado pelo contribuinte apenas se instaurar procedimento administrativo regular, assegurando-lhe o contraditório e a possibilidade de justificar o valor atribuído ao imóvel.

O Município de Vitória não comprovou a existência de procedimento administrativo apto a justificar a adoção de valor diverso do declarado, limitando-se a indicar número de processo sem apresentar cópia nos autos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A simples apresentação do documento de arrecadação com valor arbitrado não supre a exigência legal de processo administrativo prévio, inviabilizando a cobrança da diferença de ITBI com base em valor superior ao declarado pelo contribuinte.

A omissão do Município persistiu mesmo em sede recursal, configurando desídia na condução do feito e impedindo o reconhecimento de validade do lançamento fiscal realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor declarado pelo contribuinte na escritura presume-se compatível com o valor de mercado, somente podendo ser afastado por meio de procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório.

A ausência de instauração e comprovação desse procedimento inviabiliza a cobrança do ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo Município.

Cabe restituição da diferença indevidamente recolhida quando não comprovado o procedimento administrativo exigido para majoração da base de cálculo do ITBI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar o apelo de Bedran Empreendimentos e Participações Ltda, onde impugna a sentença que julgou improcedente o seu pleito de repetição de indébito fiscal.

Em resumo, o pleito do recorrente é pela adoção do valor de venda do imóvel como base de cálculo para o pagamento de ITBI e não aquele apontado pelo Município de Vitória de forma unilateral.

Esse é o contorno dos autos, razão pela qual passo a enfrentar o recurso, iniciando pela matéria prefacial.

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

De plano, registro que a alegação de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, já que o fato da parte recorrente repisar alegações outrora já realizadas não culmina na inadmissão do recurso.

Assim, entendo pela rejeição desta preliminar.

II – Do mérito

No mérito, penso que o recurso merece provimento.

Explico. Pelo entendimento objeto do Tema nº 1.113 do STJ, o ente municipal está autorizado a afastar o valor do imóvel transacionado e indicado pelo contribuinte para adequá-lo ao valor de mercado, desde que seja observado o trâmite do procedimento administrativo prévio.

Com isso, o contribuinte tem a oportunidade de discutir e justificar o valor do bem objeto da transação, bem como realizar diligências nesse sentido, sem que seja surpreendido apenas no momento do recolhimento do tributo.

Nesse sentido, vejamos:

“
[...]6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
(art. 148 do CTN).[...] (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ocorre que, embora tenha sido apontado um número de procedimento admini
strativo no id. 16872082, qual seja o
nº 1680/2024, não há cópia dele nos autos, impossibilitando que esta Subscritora faça qualquer juízo de valor sobre o procedimento adotado pelo ente tributante.

Ora, a teor do artigo 373, II do CPC, é ônus do Município de Vitória/réu comprovar que adotou o procedimento adequado para a definição da base de cálculo do ITBI, do qual não se desincumbiu.

O mero documento de arrecadação do tributo baseado em valor diverso daquele apontado pelo contribuinte não pode ser entendido como procedimento administrativo regular e hábil a chancelar a postura adotada pelo Município de Vitória.

Registro que o documento ora apontado poderia ter sido apresentado pelo recorrido desde a contestação, sem dificuldade, todavia,
assim não procedeu.

R
egistro que sequer nesta fase recursal o Município de Vitória
diligenciou
em demonstrar a existência do processo administrativo, demonstrando sua desídia com o caso, já que optou por trazer em sua peça trecho da sentença que indicaria a existência do processo, ao invés de trazê-lo
efetivamente.

Assim, deverá, portanto, ser restituído a recorrente o valor correspondente a diferença entre o montante objeto de negociação e aquela indicada pelo ente municipal.

Diante do exposto, conheço do recurso,
rejeitando a preliminar a seu tempo arguida,
e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar procedente o pleito exordial,
ensejando a repetição do valor de R$4.933,34 (quatro mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), atualizado pela Selic (juros de mora e correção monetária) desde o desembolso.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.